Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF VERSUS DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO CABÍVEL. RE 1.140.005 (TEMA 1.002 DO STF). SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, CPC. MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, porém deixou de fixar honorários de sucumbência, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal. 1.1. A Defensoria Pública se insurge contra a sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento dos honorários na proporção de 20% do valor atualizado da causa, ou, caso esse valor seja considerado irrisório, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (sessão virtual de 16/06/2023 a 23/06/2023), deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, condenando a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. 2.1. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 2.2. Desse modo, considerando-se o atual entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, tem-se que a Súmula 421 do STJ, que não permitia a fixação de honorários em favor da Defensoria quando atuante contra o ente a qual pertence, foi superada, sendo possível, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria.
3. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, como no caso presente, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 3.1. Vislumbrando-se que a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa (R$ 10,00) não seria adequada à remuneração da Defensoria Pública, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC.
4. Desse modo, mostra-se plausível a fixação equitativa de R$ 500,00 a título de honorários em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso provido.